Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-46.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente". No caso, considerando que o subscrevente da apelação (ID 57004578) não possui procuração nos autos, na forma do 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida em nome do subscrevente do recurso ou a ratificando por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora